Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-53.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEYLANE PORTILHO DE SOUZA - CPF: 035.779.971-25 (REPRESENTANTE), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
NEYLANE PORTILHO

DE SOUZA
postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

2.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3.

Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente
na via recursal
.

Relação jurídica comprovada.

4.

Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

6.

Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
reformada para julgar improcedente a presente ação.

7.

Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
NEYLANE PORTILHO DE SOUZA,
postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que
declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso.

A Promovente/reclamante pugna pela majoração dos danos morais.

O Recorrente
/reclamado
, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida, anexando contrato.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a Recorrida/Promovente deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação (ID. 53156493).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021